Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. recurso parcialmente provido. sucumbência recíproca e não equivalente. distribuição proporcional dos ônus da sucumbência. omissão quanto à ressalva da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao autor. configuração. acolhimento dos embargos de declaração.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.

2. O deferimento da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição abrange todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, na forma prevista no artigo 9o da Lei n. 1.060/1950.

3. Constatado, no caso concreto, que o egrégio Colegiado condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, de forma proporcional à sucumbência experimentada na ação, sem ressalvar a suspensão da exigibilidade da aludida verba, em decorrência da concessão da gratuidade de justiça em seu favor no primeiro grau de jurisdição, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.